Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12932024) interposta por ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES em face da sentença (ID 12932023), proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, que, nos autos da ação de dúvida registrária n. 2012.01.1.029503-6, julgou improcedente a dúvida suscitada. A despeito de ter sido exarado Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12932069) após interposição de apelo por Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza, tal parecer é datado no ano de 2.013 e, após tal data, foi interposto outro apelo por terceiro interessado (ID 12932156), bem como, no ID 27005322, as Apelantes Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza mencionam a obtenção de documento público novo. Desse modo, REMETAM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 200 da Lei 6.015/1973. Brasília, 25 de novembro de 2021 19:48:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador